Tribunal: TJSP
Processo: 2082770-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de instrumento – ARROLAMENTO DE BENS - Decisão que negou liminar em agravo contra decisão que nomeou a agravada como arrolante provisória – Decisão acertada, em consonância com os elementos dos autos na fase em que o processo se encontra, havendo indícios bastantes da união estável alegada, sendo que o falecido inclusive residia com a agravada – Inteligência do artigo

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de instrumento – ARROLAMENTO DE BENS - Decisão que negou liminar em agravo contra decisão que nomeou a agravada como arrolante provisória – Decisão acertada, em consonância com os elementos dos autos na fase em que o processo se encontra, havendo indícios bastantes da união estável alegada, sendo que o falecido inclusive residia com a agravada – Inteligência do artigo 617, inciso I do CPC/15 - Agravante que reside em cidade distante de onde situados os bens objeto do processo - Agravo interno não provido.